Tribunal: STF
Processo: ADI 6025
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de requerimentos de habilitação como amici curiae apresentados por: (i) Defensoria Pública da União - DPU (doc. 232); (ii) Associação dos Servidores da Justiça Federal da 1ª Região – ASSEJUFE (doc. 235); e (iii) Associação dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral – ASSERTSE (doc. 240); (iv) Associação dos Servidores do Conselho Nacional de Justiça – ASCONJ (doc. 248); e (v) Associação dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – ASTREDF (doc. 253).



    A DPU e as Associações supracitadas manifestam interesse em ingressar no feito. Alegam, em síntese, que a questão constitucional em exame estaria estritamente vinculada às suas respectivas finalidades institucionais, revelando-se, assim, a legitimidade para atuarem na condição de amici curiae para defenderem os direitos, as garantias, as prerrogativas, a autonomia, os interesses e as reivindicações dos servidores ativos e inativos representados. 



    O indeferimento dos requerimentos é medida que se impõe. 



    Na jurisdição constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. Da mesma forma, deve observar a tempestividade do pedido de ingresso como amicus curiae, a fim de zelar pelo bom andamento do rito pelo qual transita este processo. 



    É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o amicus cuairae somente pode demandar a sua invernação até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (ADI 4.071-AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009). Ainda: ADI 4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014. 



    No presente caso, o processo foi liberado para pauta em 30/11/2018, tendo sido publicado no DJe de 4/12/2018. Todos os requerimentos em análise são posteriores a esse momento processual. Denota-se, assim, a extemporaneidade dos pedidos. 



    Ante o exposto, nos termos do § 2º do art. 7º da Lei 9.868/1999, INDEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.



    À secretaria, para as anotações pertinentes.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2020.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente